Tribunal: TJMT
Processo: 1030258-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE URGÊNCIA PARA CIRURGIA EM JOELHO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE CUSTEIO DA CIRURGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CUMPRIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDDE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrida MILENI ALVES OLIVEIRA ajuizou ação de da reclamada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, afirmando que possui plano de saúde junto à reclamada, e necessitando com urgência para realização de uma cirurgia em seu joelho, mesmo diante de varias tentativas administrativas, inclusive, concedendo prazo para análise dos pedidos, a reclamada não cumpriu com os prazos possíveis determinados. Requereu, liminarmente, decisão para compelir à reclamada que realizasse o custeio do tratamento prescrito pelo médico Dr. Paulo Roberto Sturm, em até 24 horas, e em caso de descumprimento o bloqueio dos valores de R$ 17.900,00, além de condenação da reclamada em danos morais.
2. Pois bem. O pedido inicial foi julgado procedente, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).
3. No presente caso, a recorrente HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, alegando, em síntese, que o intuito da reclamante sempre foi fazer a cirurgia com profissional fora da rede credenciada, para tanto, afirma que disponibilizou data para realização do procedimento (03.01.2023), porém a reclamante não compareceu no Hospital Santa Casa de Rondonópolis No mérito, pugna pela improcedência da ação.
4. Pois bem, vê-se no presente feito que fora decidido com base no conjunto probatório de provas, inclusive com laudos e exames médicos, até mesmo fornecidos por médico credenciado pela operadora, tendo o médico demonstrado a real necessidade do procedimento, eivando assim, a necessidade lógica de respeitabilidade aos entendimentos legais, tal como também aos princípios constitucionais legais, como isonomia e devido processo legal, moralidade e eficiência, sendo que o não fornecimento do procedimento fere de morte a legislação pátria e consumerista, a autora não procedeu com medico particular por sua livre e espontânea vontade, mas simplesmente por falta de compromisso da operadora com sua cliente, ora paciente.
5. Aliado a isso, constata-se que a recorrida reclamou inúmeras vezes ao plano de saúde, trazendo vários protocolos, datados desde 18.11.2022, bem ainda, mesmo havendo determinação judicial para o cumprimento do procedimento e ciente da decisão desde o dia 13.12.2022, a reclamada se manteve inerte, apenas afirmando que o procedimento estava agendado para o dia 03.01.2023, sem o comparecimento da reclamante, entretanto, a recorrente não trouxe prova alguma de ter cientificado a recorrida de que o procedimento fora autorizado, apresentando, tão somente, Declaração de Aptidão e disponibilidade, datada de 07/12/2022, que coincide com a data da distribuição da inicial.
6. É inegável, igualmente, que o desembolso para pagamento do procedimento cirúrgico, repercutiu negativamente na vida da parte recorrida, considerando que é detentora de plano de saúde, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais e danos materiais.
7. Ademais, é caracterizado como dano material, o prejuízo patrimonial. E, portanto, só sustenta a obrigação de reparar quando restar comprovados os valores dos danos materiais sofridos. No caso, tem-se que os danos materiais são devidos, de acordo com o comprovante que representa o valor efetivamente despendido para as despesas hospitalares (Id. 169797679 e 169797679).
8. O valor fixado (R$ 5.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da parte recorrida, considerando que o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, não merecendo, sequer a sua redução.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1030258-18.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENI ALVES OLIVEIRA - CPF: 037.867.351-31 (RECORRIDO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023